Tribunal: TJDFT
Processo: 0711647-61.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova dos autos revelou-se contraditória e não robusta o suficiente para respaldar a condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevalecendo o princípio in dubio pro reo, corolário do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF).
2. Recurso conhecido e desprovido.